Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PROCESSO SELETIVO. COLÉGIO MILITAR. FASE DO CERTAME. NÃO COMPARECIMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. EDITAL. VINCULAÇÃO. ISONOMIA.

I – Ausente a relevância na fundamentação, mantém-se o indeferimento da liminar postulada pela agravante-impetrante para autorizar a sua participação na segunda e terceira etapas do processo seletivo para preenchimento de vagas do 6o ano do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes.

II – O edital que disciplinou o processo seletivo tem caráter vinculante e o acolhimento da pretensão da agravante-impetrante que, apesar de devidamente convocada, não compareceu a uma das fases do certame, representaria tratamento diferenciado em relação aos demais concorrentes, em violação ao princípio da isonomia.

III – Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.